Tribunal: TJSP
Processo: 0018276-50.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão de regime e de nomeação de defensor público. Não conhecimento. Via inadequada. O habeas-corpus não é meio idôneo para analisar o preenchimento dos requisitos legais pertinentes a tal pedido. Pretensão, ademais, não foi direcionada ao juízo da execução, de modo que sua apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Remédio também inadequado

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de progressão de regime e de nomeação de defensor público. Não conhecimento. Via inadequada. O habeas-corpus não é meio idôneo para analisar o preenchimento dos requisitos legais pertinentes a tal pedido. Pretensão, ademais, não foi direcionada ao juízo da execução, de modo que sua apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Remédio também inadequado para nomeação de defensor. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido, com determinação.